Tribunal: TJPA
Processo: 0041208-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041208-16.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO MARTINS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO DE EX-SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
, para corrigir suposta contradição no Acórdão
que negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal.

II.
Questão em discussão

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório ao citar que existia uma beneficiária da pensão até a data de 27/12/2011
(“a única, até então”
), porém, no dispositivo, determinando o pagamento ao demandante, viúvo da ex-segurada, observando o prazo prescricional quinquenal.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. Acerca da suposta contradição, o Acórdão
seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação na jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal acerca do pagamento da pensão por morte ao viúvo da ex-segurada
, observando o prazo prescricional quinquenal, que, por sua vez, não alcança o período em que o benefício era recebido pela então única filha do casal
, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade do benefício previdenciário.

5. Inexistência
de contradição no julgado, tratando-se
mero inconformismo do Embargante,
motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015,
artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0041208-16.2013.8.14.0301) opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Com efeito, estando a sentença recorrida amparada em entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.
Por fim, em sede de Remessa Necessária, verifica-se a necessidade de adequação do dispositivo da sentença, para limitar a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição
(art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932), regra que se aplica a toda e qualquer cobrança em face da Fazenda Pública Estadual. Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e em REMESSA NECESSÁRIA REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em suas razões (
Id.
25429468
),

o Embargante afirma que há contradição no Acórdão recorrido
ao citar que existia uma beneficiária da pensão até a data de 27/12/2011
(“a única, até então”
), porém, no dispositivo, determinando o pagamento ao demandante, viúvo da ex-segurada, observando o prazo prescricional quinquenal.

Afirma que a pensão por morte da ex-segurada era devidamente paga à filha do casal que, por ser menor de idade, era representada por seu pai, o Autor, ora Embargado. Tal situação perdurou até o falecimento da filha do casal, ocorrido em 27/12/2011, conforme informado pelo Autor em sua inicial.

Assim, alega que determinar o pagamento do benefício considerando o prazo prescricional quinquenal é contraditório, pois “a
partir de 08/2008 (data não atingida pela prescrição, levando-se em consideração o ajuizamento da lide)”.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com a modificação do Acórdão.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
26499877
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo Embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O julgado embargado reconheceu que o recorrido se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, sendo, por essa razão, a dependência econômica presumida, e cita a documentação apresentada na inicial:

Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópias da: (i) Certidão de Casamento; (ii) Certidão de Nascimento da filha em comum; (iii) Certidão de Óbito da ex-segurada; e (iv) Certidão de Óbito
da filha em comum, até então, a única dependente
(id. 19131192 - Pág.6 a id. 19131193 - Pág.5 - Grifo nosso)

O Embargante faz referência ao termo presente no excerto supra, qual seja, “
(...)
até então, a única dependente
”
e alega a contradição no dispositivo do jugado que reformou parcialmente a sentença
“(...)
para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal”
.

Contudo, ainda que o falecimento da filha do casal tenha ocorrido em 27/12/2011, o julgado embargado, ao determinar o pagamento do benefício ao ora Embargado, respeitando o prazo prescricional quinquenal, não foi contraditório, pois, como bem observou o próprio Embargante, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos não alcança o período em que a filha do casal recebia o benefício, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade do benefício previdenciário.

Destaca-se, portanto, que
a suposta contradição que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada como uma incoerência entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo. Portanto, a alegação de contradição na decisão embargada
é mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos Embargos.

Desta forma, constatado que
o julgado seguiu
raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo
vício a ser suprido no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de contradição no Acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025